Tribunal: TJMT
Processo: 1010518-35.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010518-35.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.454.481-56 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer recurso de apelação por ausência de preparo, declarando a deserção e majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da aplicação da penalidade de deserção diante da inércia da parte após intimação específica, bem como da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em decisão monocrática.

III. Razões de decidir:

3.

A ausência de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, seguida da inércia após intimação específica para pagamento em dobro, impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC.

4. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não têm o condão de afastar requisitos objetivos de admissibilidade recursal expressamente previstos em lei, especialmente quando oportunizado à parte sanar o vício dentro do prazo legal.

5. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível mesmo em decisões de inadmissibilidade, conforme art. 85, § 11, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno desprovido

Tese de julgamento:

“A ausência de preparo recursal, não suprida após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, sendo inaplicável o princípio da primazia do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 4º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2502047/GO, j. 27/05/2024; AgInt no AREsp 2266625/TO, j. 15/05/2023; AgInt no AREsp 1645942/MG, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DAIANE DA SILVA SANTOS contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1010518-35.2023.8.11.0037, originário da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, ao examinar o recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução fundados em Cédula de Crédito Bancário nº C00832560-6, ajuizado em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, declarou a deserção do apelo por ausência de comprovação do preparo recursal, deixando de o conhecer e majorando os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 292598360).

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada é nula, por ter aplicado de forma rigorosa e desproporcional a penalidade de deserção, sem observar os princípios da cooperação processual, da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, deixando de oportunizar a regularização do preparo diante de dificuldades materiais e da instabilidade processual verificada no trâmite recursal.

Argumenta que a deserção, nesse contexto, constitui sanção excessivamente gravosa, pois impede o duplo grau de jurisdição em controvérsia que envolve a revisão de débito oriundo de contrato bancário de valor expressivo (R$ 40.000,00).

Afirma, ainda, que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao majorar os honorários de sucumbência, uma vez que a aplicação do art. 85, §11, do CPC pressupõe julgamento final de mérito e não se aplica a hipóteses de inadmissibilidade formal, como a deserção. Ressalta que tal majoração é prematura e deve ser afastada, pois o agravo interno devolve integralmente à Câmara o exame da matéria recursal.

Ao final, requer o juízo de retratação, com a consequente reconsideração da decisão agravada, afastando-se a deserção e determinando-se o processamento regular do Recurso de Apelação Cível, ou, subsidiariamente, postula o conhecimento e provimento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática, restabelecendo-se o direito da agravante ao duplo grau de jurisdição e afastando a majoração dos honorários sucumbenciais aplicada de forma indevida (cf. id. n°

320925374).

A parte agravada apresentou contrarrazões (cf. id. nº 326212390), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central deste recurso refere-se à aplicação do art. 1.007, § 4º do CPC, que estabelece a deserção como consequência processual da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para pagamento em dobro.

O agravo interno não merece provimento.

Conforme certificado nos autos (cf. id. nº 281807350), a parte agravante interpôs recurso de apelação sem efetuar o recolhimento do preparo correspondente.

Em observância ao disposto no art. 1.007, § 4º do CPC, o Relator determinou sua intimação para que, no prazo de 5 dias, procedesse ao recolhimento em dobro (cf. id. nº 290045895).

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação ou recolhimento (cf. id. nº 292586867), o recurso foi corretamente não conhecido por deserção, conforme decisão agravada de id. n°292598360.

Logo, não prospera o argumento de que a exigência do preparo recursal violaria os princípios da "primazia do julgamento de mérito" e da "cooperação processual", uma vez que o recolhimento constitui requisito objetivo de admissibilidade expressamente previsto em lei, cuja ausência, não suprida após intimação específica, acarreta o reconhecimento da deserção.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de juntada da guia de recolhimento de custas enseja o não conhecimento do recurso especial, em virtude da deserção. 2. É inviável a pretendida abertura de nova oportunidade para correção de irregularidade, diante da preclusão consumativa. 3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de isentar as partes da necessária observância dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos efeitos da preclusão 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2502047 GO 2023/0409944-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PRIMAZIA DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE AO CASO. INVIAVILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão ora recorrida não conheceu o recurso especial em razão da incidência da Súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É dever da parte, quando da interposição do recurso especial, juntar as guias de recolhimento devidamente preenchidas, acompanhadas com os respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ. 3. Não é possível a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito quando a parte, embora intimada para a regularização de vício no preparo recursal, não procede à sua correção. Isso porque cabe à parte observar as regras instrumentais traçadas pelo Código de Processo Civil, o qual impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia. Assim, em se tratando de vício que se tornou insanável diante das falhas imputadas à parte recorrente, não há que se falar em aplicação do referido princípio. 4. A jurisprudência desta Corte entende que cabe à parte recorrente zelar pela correta instrução do feito, sendo descabida a alegação de que a incorreta indexação, na origem, a induziu a erro. 5. Inviável a análise de questões atinentes ao mérito do recurso especial que sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade 6. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2266625 TO 2022/0393381-4, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Quanto à alegação de que a deserção seria medida extrema e incompatível com o espírito do CPC, ressalte-se que o próprio código estabelece tal consequência para a ausência de preparo não sanada no prazo legal. Não cabe ao julgador, a pretexto de privilegiar o julgamento de mérito, afastar a aplicação de norma legal expressa e cogente.

Por fim, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da deserção, inclusive quando reconhecida por decisão monocrática, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Especial foi instruído, no momento de sua interposição, com o preparo por meio das guias de recolhimento GRU Simples (GRU judicial), e não das guias de recolhimento GRU Cobrança. Constatada a irregularidade, a parte recorrente foi intimada para realizar a correção do vicio, sob pena de não conhecimento do recurso. Não tendo sido cumprida a determinação, deve ser considerado deserto o Recurso Especial . Incidência da Súmula 187/STJ. Precedentes do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a interposição de recurso quando da vigência do novo Código de Processo Civil possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno não provido ”

(STJ - AgInt no AREsp: 1645942 MG 2020/0003471-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Logo, a alegação de que a majoração seria prematura não merece acolhimento, uma vez que a decisão que não conhece do recurso por deserção possui caráter definitivo quanto à inadmissibilidade recursal, ensejando a aplicação do art. 85, § 11 do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025